Tribunal: STF
Processo: ARE 1539252
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS CONSIDERADAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A VIDA PREGRESSA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. NÃO RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. EXCLUSÃO DO CERTAME. LEGALIDADE. LEI 4.878/65. INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2004. DGP/DPF. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Consoante já bem registrado pelo juízo a quo, o termo de ocorrência 2.287/2008-0 dá conta da suposta prática de crime de ameaça contra ex-namorada (fls. 118/119), e o TCO 623/99 (fls. 103) registra a ocorrência de desacato, sendo certo que os demais TCOs tratam de problemas envolvendo o autor no trânsito (TCO 354/2006 – fls. 107) e desentendimentos com pessoas com as quais mantinha relacionamento amoroso (TCOs 275/2006, 1239/2006 e 765/1999 – fls. 104 e 108). 



    2. O envolvimento em ocorrências policiais, como se denota dos autos, não se trata de fato isolado da vida do autor, de sorte que, considerados em seu conjunto, desabonam a boa conduta que se exige para ingresso nos quadros de Delegado da Polícia Federal, nos termos do regulamento do concurso e na forma do decidido pelo Conselho de Ensino da Academia Nacional de Polícia. 



    3. Importante destacar que mesmo após o ajuizamento, em 2008, o autor teve novas ocorrências policiais em 2009, o que reforça a má conduta social para fins de ingresso em concurso público que exige ilibada idoneidade moral. Trata-se dos TCOs n° 116/09 (crime de ameaça) e 399/09 (crime do art. 306 do CTB), consoante documentado no bojo do ofício de fls. 469/478. 



    4. O cargo de Delegado Federal trata-se de cargo de grande envergadura, em que os ocupantes agem stricto sensu em nome do Estado, pelo que é possível a eliminação do candidato em virtude de um conjunto ocorrências policiais que demonstram a má-conduta social, ainda que sem ação penal com trânsito em julgado. 



    5. Ademais, sobreleva em importância o fato de o autor ter omitido parte dos registros policiais, o que, por si, já é conduta por demais desabonadora, violadora da boa-fé objetiva que se espera de quem almeja um cargo público, como o de Delegado Federal. Consta que o candidato omitiu a existência do TCO 354/2006, instaurado a partir da BO n° 1653/2006 registrada junto à 3P DP — Planaltina, em 14/05/2006 e do TCO 1239/2006 instaurado a partir da BO n° 20955/2006 registrada junto à 2ª DP em 07/12/2006, ocorridos já em pleno andamento do concurso público (fls. 139/140). 



    6. A alegação do autor de que relatou todos os acontecimentos de que se recordava - pelo que, segundo alega, não haveria dolo na ausência de lembrança específica de todos os TCOs - não se sustenta, na medida em que o candidato tem o dever de informação quanto a toda sua vida pregressa, não cabendo informações genéricas, que não permitam a ampla mensuração da conduta social, sobretudo quando não se tratam de ocorrências antigas (pelo contrário, omitiu-se os TCOs lavrados quando o concurso público inclusive já tinha iniciado), razão pela qual seriam facilmente sistematizadas pelo candidato. 



    7. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser legal o ato de exclusão de candidato em concurso público por omissão de informações exigidas na fase de investigação social ou de sindicância de vida pregressa (AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 60.841/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020), entendimento que encontra ressonância neste E. Tribunal Regional Federal (AC 0041902-93.2013.4.01.3400, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 27/03/2018). 



    8. Apelação a que se nega provimento.” (Doc. 19, p. 8-9, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 22) foram desprovidos (Doc. 24).



    Nas razões do apelo extremo, Clodoaldo Saboia Lima apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos XLVII, alínea b, e LVII, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do RE 560.900, Tema 22 da Repercussão Geral. Narra que “não possui nenhuma condenação penal, tampouco ação penal, mas apenas Termos Circunstanciados de Ocorrência, os quais foram arquivados” (Doc. 29, p. 10). Alega que “a decisão da Administração Pública em eliminar o Recorrente do certame em razão de sua suposta conduta incompatível, ato que foi confirmado pelo acórdão recorrido, fere o ordenamento jurídico, principalmente, no que tange à violação do princípio da presunção de inocência” (Doc. 29, p. 10). Afirma que “é funcionário público federal (Analista – área Jurídica - nível superior) da Procuradoria Geral da República - PGR há aproximadamente 15 (quinze) anos, lotado atualmente no Conselho Nacional do Ministério Público, assessorando autoridades do Ministério Público Federal e CNMP, com total responsabilidade, sem a existência de quaisquer fatos que desabonem sua conduta, demonstrando cabalmente a sua idoneidade moral e capacidade profissional, apto para o exercícios das suas atribuições no cargo de Delegado da Polícia Federal, conforme documentação juntada aos autos” (Doc. 29, p. 11). Sustenta que a “discricionariedade para definição de ‘conduta social’ e ‘idoneidade moral’ para o exercício do cargo pretendido deve ser feita dentro do razoável, de maneira lógica e congruente com o qual a lei estabelece, não podendo ter cunho eminentemente subjetivo, cuja definição fique a bel prazer do administrador” (Doc. 29, p. 11). Defende que o ato que o eliminou do certame “é abusivo, ilegal e extremamente desproporcional, pois como se pode notar, este foi excluído do concurso público em questão na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social sob o fundamento de existirem ocorrências policiais, as quais foram arquivadas, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana” (Doc. 29, p. 14). Assevera que não se “poderia caracterizar como omissão do candidato a falta de informação acerca de meros boletins de ocorrência, os quais não foram submetidos ao contraditório, que tinham repercussão cível e que, inclusive, foram arquivados” (Doc. 29, p. 15). Ao final, pugna pelo provimento do apelo extremo.



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 34, p. 2-5).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 35). Inconformado, Clodoaldo Saboia Lima interpôs o presente agravo (Doc. 41).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 22 da Repercussão Geral nos autos do RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/08/2020, fixou a seguinte tese: ”Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    In casu, cuida-se de ação na qual o autor pleiteia a anulação de ato administrativo que o eliminou do concurso público para ingresso no cargo de Delegado de Polícia Federal, por não ter sido considerado apto na fase de investigação social, certo que o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou que suas condutas seriam incompatíveis com o cargo almejado, nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, constata-se que, apesar dos argumentos expendidos pelo apelante, há uma série de TCOs em seu nome que, de fato, configuram suporte plausível para a exclusão do concurso, na medida em que não há de se confundir presunção de inocência com os requisitos da exigida boa conduta social para ingresso no cargo de Delegado Federal. 



    Consoante já bem registrado pelo juízo a quo, o termo de ocorrência 2.287/2008-0 dá conta da suposta prática de crime de ameaça contra ex-namorada (fls. 118/119), e o TCO 623/1999 (fls. 103) registra a ocorrência de desacato, sendo certo que os demais TCO’s tratam de problemas envolvendo o autor no trânsito (TCO 354/2006 – fls. 107) e desentendimentos com pessoas com as quais mantinha relacionamento amoroso (TCOs 275/2006, 1239/2006 e 765/1999 – fls. 104 e 108). 



    Importante destacar que mesmo após o ajuizamento, em 2008, o autor teve novas ocorrências policiais em 2009, o que reforça a má conduta social para fins de ingresso em concurso público que exige ilibada idoneidade moral. Trata-se do TCOs n° 116/09 (crime de ameaça) e 399/09 (crime do art. 306 do CTB), consoante documentado no bojo do ofício de fls. 469/478. 



    O envolvimento em ocorrências policiais, como se denota dos autos, não se trata de fato isolado da vida do autor, de sorte que, considerados em seu conjunto, desabonam a boa conduta que exige para ingresso nos quadros de Delegado da Polícia Federal, nos termos do regulamento do concurso e na forma do decidido pelo Conselho de Ensino da Academia Nacional de Polícia. 



    O cargo de Delegado Federal trata-se de cargo de grande envergadura, em que os ocupantes agem stricto sensu em nome do Estado, pelo que é possível a eliminação do candidato em virtude de um conjunto ocorrências policiais que demonstram a má-conduta social, ainda que sem ação penal com trânsito em julgado.



    Ademais, sobreleva em importância o fato de o autor ter omitido parte dos registros policiais, o que, por si, já é conduta por demais desabonadora, violadora da boa-fé objetiva que se espera de quem almeja um cargo público, como o de Delegado Federal. Consta que o candidato omitiu a existência do TCO 354/2006, instaurado a partir da BO n° 1653/2006 registrada junto à 3P DP — Planaltina, em 14/05/2006 e do TCO 1239/2006 instaurado a partir da BO n° 20955/2006 registrada junto à 2ª DP em 07/12/2006, ocorridos já em pleno andamento do concurso público (fls. 139/140). 



    Assim, a prova dos autos demonstra que o candidato omitiu deliberadamente, por ocasião do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais, parte dos termos circunstanciados de ocorrência já lavrados em seu desfavor.



    (...)



    A alegação do autor de que relatou todos os acontecimentos de que se recordava - pelo que, segundo alega, não haveria dolo na ausência de lembrança específica de todos os TCOs - não se sustenta, na medida em que o candidato tem o dever de informação quanto a toda sua vida pregressa, não cabendo informações genéricas, que não permitam a ampla mensuração da conduta social, sobretudo quando não se tratam de ocorrências antigas (pelo contrário, omitiu-se os TCOs lavrados quando o concurso público inclusive já tinha iniciado), razão pela qual seriam facilmente sistematizadas pelo candidato, caso fosse de seu verdadeiro interesse ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais.



    Outrossim, o fato de a administração ter meios de, por si, identificar toda a vida pregressa policial em nada altera o dever do candidato de prestá-las, o que é de prévio conhecimento pelos candidatos, nos termos do regulamento do concurso.” (Doc. 19, p. 6-8, destaquei)



    Ante as peculiaridades do caso em concreto, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência hodierna desta Suprema Corte no sentido de ser legítima a mitigação da tese fixada no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral quando a controvérsia envolver certame para o ingresso em carreiras de segurança pública, atividades típicas de Estado com autoridade sobre toda a coletividade, razão por que se faz necessária a submissão dos candidatos a critérios mais rigorosos de aferição de suas condutas sociais pela banca examinadora, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.



    Ao apreciar o RE 1.439.752, interposto por candidato ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, o Ministro Roberto Barroso asseverou:



    “8. Percebe-se que a decisão proferida pelo TJ/SC se alinha ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Em decisões proferidas pela Primeira Turma, tem-se ressaltado a necessidade de um maior rigor na análise da vida pregressa de candidato que almeja cargo em área da segurança pública, consoante a exceção estabelecida no Tema 22.” (DJe de 12/07/2023, destaquei)



    Ao apreciar o RE 1.289.641, interposto por candidato ao cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Ministro Alexandre de Moraes consignou, in litteris:



    “Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como as Leis Complementares Estaduais 8.896/1994 e 697/1992 e as demais normas pertinentes. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.” (DJe de 22/06/2021, destaquei)



    Nesse sentido também foram os acórdãos recentemente proferidos por esta Suprema Corte em casos análogos ao presente: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48.525-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/05/2022, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.601-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/02/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.601-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/02/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 



    4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 



    5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.229.205-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/09/2021, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem constatou a ausência de irregularidades no processo administrativo que determinou a exclusão do ora reclamante no Curso em comento, tendo a autoridade pública observado devidamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    2. Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação, visto que respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em Inquérito Policial, fato este considerado motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso, conforme o edital do concurso público. 



    3. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    4. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    5. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 47.586-AgR, redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/05/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 



    2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22).



    3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 



    4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.353.395-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/09/2022, destaquei) 



    Demais disso, ressalte-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo no sentido de que teria havido omissão do candidato em relação a informações importantes quanto a condutas pregressas, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. EXISTÊNCIA. OMISSÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.382.109-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/06/2022, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.395.448-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 13/12/2022, destaquei)



    “DIREITO ADMISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido para validar a eliminação no concurso público, entre outros argumentos, amparou-se na omissão pelo candidato de registro relevante sobre sua vida pregressa. 



    2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.270.660-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/09/2020, destaquei)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Exigência do edital de informar a existência de inquérito policial para investigação de vida pregressa. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.310.967-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/06/2022, destaquei)



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre o professor Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.